Tribunal: STF
Processo: ARE 1459005
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “2° APELO. MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO. PROFESSORA. PISO NACIONAL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. INSUBSISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS ANOS DE 2017 E 2018. DIFERENÇA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL. IMPLANTAÇÃO. DESPROVIMENTO. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, de que trata a Lei nº 11.738/2008, fixa o vencimento inicial das carreiras daqueles profissionais, podendo ser pago proporcionalmente à jornada de trabalho. 



    Segundo dispõe o art. 118 da Lei Municipal de Joca Claudino o adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por anuênio de efetivo exercício público, incidente sobre o vencimento do servidor.



     1° APELO. AUTORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL REALIZADA PELA EDILIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROVIMENTO. 



    Tendo sido realizada a progressão funcional horizontal da servidora pública de forma atrasada, deve haver o pagamento retroativo das diferenças salariais”. (Documento eletrônico 9, grifos no original)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 30, XVIII e 37, XIV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim decidiu a questão: 



    “O Município afirma que nos anos de 2017 e 2018, apesar de laborar em jornada inferior a 40 horas semanais, a autora recebeu remuneração acima do piso salarial para o ano, não havendo que se falar em diferença a ser ressarcida. 



    No entanto, como bem observado pelo magistrado a quo, a Lei Complementar nº 015/2017 fixou o valor do piso salarial do Magistério do Município de Joca Claudino para uma carga horária de 30 (trinta) horas semanais em valor superior ao efetivamente recebido pela autora. 



    In casu, infere-se que Marleide Quaresma da Silva Santana é Professora de Ensino Fundamental I, na Classe C, Nível III e, de acordo com o normativo em referência, deveria perceber o equivalente a R$ 2.513,82. Portanto, considerando que o valor pago à servidora em questão, no ano de 2017, foi de R$ 2.280,11, é evidente a existência de diferenças a pagar. 



    O mesmo se observa no ano de 2018, tendo em vista que a Lei Complementar nº 19/2018 fixa o piso salarial em R$ 2.589,25, tendo sido pago à autora o equivalente a R$ 2.280,11. 



    Sendo assim, entendo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a existência de diferença salarial a pagar, bem como seus efeitos decorrentes nas demais verbas remuneratórias. 



    Com relação ao adicional por tempo de serviço, este encontra-se previsto no art. 118 da Lei Municipal. Senão vejamos:



    [...]



    Sendo assim, considerando que o Termo de Posse da autora foi em 02/03/1998, esta passou a fazer jus ao anuênio em março de 1999 (mês subsequente àquele em que completou anuênio), impondo-se a implantação dos anuênios de cada ano, no percentual de 1% (de forma progressiva), com efeitos retroativos a 11/11/2015, considerando o ajuizamento do feito no dia 11/11/2020”. (Documento eletrônico 9, pp. 9 e 10)



    Observo que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    [...]



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 



    3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 



    4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. [...]” (RE 936.790 ED/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/12/2020, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1.343.477 ED/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 28/07/2022, grifei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810 AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 16/9/2020)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator